Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. LEI No 9.656/1998. ROL TAXATIVO. ATENÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. ART. 13, RESOLUÇÃO No 465/2021 DA ANS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O contrato de plano de saúde não operado por entidade de autogestão está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
2.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados.
3. O art. 13, caput e parágrafo único da RN no 465/2021 da ANS estabelece que a internação domiciliar pode ser objeto de previsão contratual ou de negociação entre as partes, ou poder ser oferecida pela operadora, mesmo sem previsão contratual, em substituição à internação hospitalar.
3.1. Inexiste norma legal ou regulamentar que estabeleça a obrigatoriedade de prestação de atenção domiciliar ou de internação domiciliar pela operadora de plano de saúde, sendo necessário verificar em cada caso concreto a existência de previsão contratual ou de negociação entre as partes.
3.2. No caso dos autos, inexiste comprovação de existência de previsão contratual, de modo que não se mostra possível verificar, no presente momento processual, a existência de probabilidade do direito apto a legitimar o fornecimento do tratamento em sede de tutela provisória, ante a necessidade de ulterior dilação probatória.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.